Tribunal: STF
Processo: ARE 1412541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, POR FORÇA DA DECISÃO DO STF EXARADA NO MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO N. 7044. EFEITOS EX NUNC. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA LEI N. 13.300/16. PRETENSÃO INDEVIDA. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DA DECISÃO DEFINITIVA DO MANDADO DE INJUNÇÃO QUE BENEFICIOU O AUTOR, VISTO QUE A POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL SOMENTE FOI ALCANÇADA A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUANDO ENTÃO FOI CRIADA PARA O CASO PARTICULAR A NORMA REGULAMENTADORA DO REFERIDO DIREITO. RECLAMANTE QUE SE APOSENTOU VOLUNTARIAMENTE EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDENIZÁVEIS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXII; 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente